Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704783-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 525, § 15 E 535, § 8o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 1057. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. R$ 1926,55. INAPLICABILIDADE DO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA NÃO É MUITO BAIXO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não se aplicam as disposições dos artigos 525, §15 e 535, § 8o, ambos do Código de Processo Civil em vigor, quanto ao termo a quo do prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória, por expressa disposição do artigo 1057, a todas as decisões transitadas em julgado sob a vigência do Código de Processo Civil revogado. 2. No caso, a decisão rescindenda transitou em julgado em 24.11.2015, portanto, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual inaplicáveis os artigos 525, §15 e 535, § 8o, ambos do Código de Processo Civil em vigor. Assim, como a presente ação rescisória foi ajuizada somente no mês de fevereiro de 2021, depois de transcorrido o prazo decadencial de 2 (dois) anos, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe. 3. Para fins do disposto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não é considerada causa de valor muito baixo aquela na qual é atribuído valor de R$ 1.926,55, haja vista que ao tempo do ajuizamento da ação correspondia a quase 2 (dois) salários-mínimos. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se a regra prevista nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender se a causa envolve a fazenda pública ou não. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 525, § 15, 535, § 8o, e 1.057, todos do CPC, insistindo na tese de que o termo inicial da contagem do prazo, no caso em comento, é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do Tema 810/STF que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (3/3/2020), e não do acórdão rescindendo, sendo, portanto, tempestiva a presente rescisória. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões deduzidas no apelo especial e aduzindo ofensa ao princípio da isonomia. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Também não cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 525, § 15, 535, § 8o, e 1.057, todos do CPC. Isso porque o entendimento do órgão julgador, quanto ao termo a quo do prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. APLICAÇÃO DO ART. 535, III, §§ 5o E 8o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela parte ora recorrente, objetivando a rescisão de acórdão que "acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Réu para reconhecer o excesso de execução no tocante à correção monetária do débito exequendo". O Tribunal de origem declarou a decadência do direito rescisório e indeferiu a petição inicial, concluindo pela inaplicabilidade, na hipótese, dos arts. 525, § 15, e 535, § 8°, do CPC, eis que "sua eficácia é restrita às decisões transitadas em julgado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, conforme se depreende do art. 1.057 do CPC". III. É firme o entendimento no âmbito da Primeira Seção desta Corte, no sentido de que "não se aplica o disposto no art. 535, III, §§ 5o e 8o,do CPC/2015, o qual excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, às hipóteses em que o acórdão rescindendo tenha transitado em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973" (STJ, AgInt na AR 6.496/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/03/2022). Precedentes: STJ, AgInt na AR 6.435/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/05/2021; AgInt na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/09/2020. STF, AR 2457 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 24/08/2017. IV. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.025.825/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Logo, o “Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.041.559/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Além disso, o órgão julgador concluiu que (ID 37101752): (...) No caso, a decisão rescindenda transitou em julgado em 24.11.2015, portanto, sob a vigência do Código de Processo Civil de1973, motivo pelo qual inaplicáveis os artigos 525, §15 e 535, § 8o, ambos do Código de Processo Civil em vigor. Assim, como apresente ação rescisória foi ajuizada somente no mês de fevereiro de 2021, depois de transcorrido o prazo decadencial de 2(dois) anos, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada afronta aos artigos 5o, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto a controvérsia “não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1394002 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028